Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR ÍNFIMO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
2. A Tabela de honorários da OAB não possui caráter vinculante, servindo apenas de parâmetro orientador quando da fixação dos honorários, mormente quando os valores extraídos da tabela se mostram desproporcionais ao caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.